Tribunal: TJDFT
Processo: 0747368-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, em razão da falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante tem direito ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que não contrariam o declarado.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 99, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.846.232/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. em 5/12/2019; REsp 2.055.899/MG, Rela. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 20/6/2023; TJDFT, APC 0709196-49.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. em 9/6/2021.